Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725832-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSILENE CARDOSO DA SILVA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora